Tribunal: TJSP
Processo: 2265868-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento – Decisão reformada – Benefício deferido.

Agravo de instrumento provido.